Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721211-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO MARTINS, OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES EMBARGADO: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES, JOSE CELSO MARTINS DESPACHO Intime-se o Dr. Herbert Herik dos Santos, OAB/DF 25.650, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante do AR encaminhado ao outorgante, uma vez que os documentos juntados não são suficientes para tal comprovação, além de se tratar a conversa via whatsapp de diálogo do apelante com um terceiro, insuficiente para o fim que se pretende. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator